Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719426-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES DECISÃO O agravante opôs embargos de declaração da decisão desta Relatoria (id. 59238633) que que não conheceu do seu agravo de instrumento, por ser inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. O embargante-agravante afirma (id. 59445973) que a decisão foi omissa quanto à alegada prevenção na distribuição do presente recurso, contrariando o art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53/2014 do TJDFT. Ressalta também que a decisão foi omissa quanto ao fato de que o presente recurso está baseado no princípio da segurança jurídica, art. 5o, inc. XXXVI, da CF; que “são de ordem pública as normas processuais destinadas a assegurar o correto exercício da jurisdição, sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das partes conflitantes” e que “não são óbices para negar julgamento, pois, se trata de matéria de ordem pública, e assim, o presente recurso preenche os requisitos do art. 1.015 do CPC” (pág. 4). Cita o disposto no art. 332, §1o, 339 e 340 do CPC. Alega a ocorrência de error in judicando, pois se “constata a suficiência do arcabouço probatório para apuração da aquisição do percentual do devedor pelo agravante na sentença prolatada, despicienda a produção mesmas provas (art. 370, parágrafo único, do CPC), sobretudo quando as diligências exigidas já foram objeto de analise judicial mantida por acordao e preclusa pelo lapso temporal” (pág. 5). Acrescenta que “forço reconhecer o que pretende a magistrada a quo reforça-se sua indiscutibilidade de acordo com o art. 507 do CPC, principalmente sobre as questões já decididas a cujo respeito se operou preclusão. Assim uma vez delineado o contexto fático-jurídico, além de preclusa a definição das provas a serem produzidas, entende-se ultrapassada ante a preclusão e da coisa julgada isto é, no caso de resta demonstrado que o agravante adquiriu os 20% pertencentes ao devedor” (pág. 7). Nesses termos, pede deferimento. É o relatório. Decido. A decisão não padece dos vícios apontados. O embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Primeiramente, não há omissão quanto à alegada prevenção na distribuição, pois a decisão embargada foi clara ao assentar que: “Inicialmente, não há a alegada prevenção na distribuição deste recurso à 1a Turma, Relatoria do em. Des. Rômulo Mendes, como alegado (id. 59048741, pág. 4), pois a r. decisão agravada, proferida nos embargos de terceiro, não versa sobre hasta pública do imóvel constrito.” Note-se que a certidão relativa a este agravo de instrumento, para fins de possível prevenção (id. 59050339), não lista nenhum recurso anterior da 1a Turma Cível, apenas da 6a Turma Cível, conforme se infere claramente do seu teor. Quanto ao fato de a controvérsia recursal não ter previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, também não há nenhuma omissão. A decisão assentou claramente: “A decisão na qual o Juiz, em saneamento e organização do processo, fixa o ponto controvertido e faculta às partes a produção probatória, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Reprise-se que a questão suscitada quanto à suspensão do leilão do imóvel não é tratada nos embargos de terceiro originários, além do que a liminar pretendida pelo agravante-embargante, para que fosse determinada a suspensão dos autos no processo de execução foi indeferida em r. decisão, irrecorrida, proferida em 5/4/2024 (id. 192302342, autos originários). Registre-se, por fim, que era desnecessário intimar previamente o agravante-embargante, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC.” Acrescente-se que a decisão embargada foi expressa, em mais de uma oportunidade, que a questão relativa ao leilão do imóvel constrito não é tratada nos embargos de terceiro originário. Portanto, a invocação do princípio da segurança jurídica e do instituto da preclusão, além dos dispositivos legais invocados nestes declaratórios, não se aplicam especificamente ao que foi decidido neste agravo de instrumento. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 23 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora